Tribunal: TJMT
Processo: 1007156-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007156-05.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Substituição Tributária, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RODRIGO ANTONIO DIAS - CPF: 268.525.248-76 (ADVOGADO), SCHAEFFLER BRASIL LTDA. - CNPJ: 57.000.036/0001-92 (EMBARGADO), SCHAEFFLER BRASIL LTDA. - CNPJ: 57.000.036/0014-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SCHAEFFLER BRASIL LTDA. - CNPJ: 57.000.036/0001-92 (EMBARGANTE), RODRIGO ANTONIO DIAS - CPF: 268.525.248-76 (ADVOGADO), SCHAEFFLER BRASIL LTDA. - CNPJ: 57.000.036/0014-07 (EMBARGANTE), RODRIGO ANTONIO DIAS - CPF: 268.525.248-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E ACOLHEU DE SCHAEFFLER BRASIL LTDA. NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1007156-05.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, SCHAEFFLER BRASIL LTDA., SCHAEFFLER BRASIL LTDA.

EMBARGADO: SCHAEFFLER BRASIL LTDA., SCHAEFFLER BRASIL LTDA., ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADOS. EMBARGOS DA EMPRESA SCHAEFFLER BRASIL LTDA ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos, separadamente, pelo Estado de Mato Grosso e pela empresa Schaeffler Brasil Ltda., contra acórdão que não conheceu de agravo interno interposto pelo primeiro embargante, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. O Estado alegou omissão quanto à análise de dispositivos legais e violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC. A Schaeffler sustentou omissão na decisão quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos jurídicos apresentados pelo Estado de Mato Grosso no agravo interno, a ponto de comprometer sua fundamentação; e (ii) determinar se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível rejeitado por unanimidade.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão impugnado apresenta fundamentação suficiente e adequada, tendo examinado os elementos centrais do recurso, ao concluir pela ausência de impugnação específica da decisão agravada, o que justifica o não conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC.

4.

Não configura omissão o não enfrentamento de todos os dispositivos legais citados pela parte, quando os fundamentos adotados são suficientes para sustentar a conclusão adotada no acórdão, conforme orientação do STJ.

5.

Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão nem para expressar inconformismo com a conclusão adotada.

6.

O acórdão, entretanto, foi omisso quanto à análise da aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, uma vez que o agravo interno foi manifestamente inadmissível e rejeitado por unanimidade, o que impõe a condenação do agravante ao pagamento da penalidade processual.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso rejeitados. Embargos de declaração opostos por Schaeffler Brasil Ltda. acolhidos, com efeitos infringentes, para aplicar multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa ao Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão no acórdão que rejeita agravo interno por ausência de dialeticidade quando os fundamentos adotados são suficientes e adequadamente explicitados.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à revaloração das provas.

3.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão objeto do agravo interno viola o princípio da dialeticidade e acarreta a inadmissibilidade do recurso, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §§ 1o e 4o; 1.022; 489, § 1o, IV; Lei 8.472/92, art. 1o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 2.029.636/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 13.11.2024, DJe 29.11.2024; TJMT, AgInt no 1042694-72.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Clarice Claudino Da Silva, j. 29.04.2025, DJE 01.05.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1007156-05.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, SCHAEFFLER BRASIL LTDA., SCHAEFFLER BRASIL LTDA.

EMBARGADO: SCHAEFFLER BRASIL LTDA., SCHAEFFLER BRASIL LTDA., ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de embargos de declaração, opostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por

Schaeffler Brasil Ltda.
, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que não conheceu do recurso de agravo interno apresentado pelo primeiro embargante.

O
Estado de Mato Grosso
argumenta, em resumo, que, “a decisão padece do vício de omissão, uma vez que deixou de manifestar-se sobre os Art. 1o, §3o, da Lei 8.472/92 e do Art. 300, §3o, do CPC, em afronta ao disposto no Art. 489, §1o, I,V do CPC”.

Disse que, o recurso de agravo interno, por ele interposto, “trouxe à discussão de forma clara, concisa e direta, fundamento legal (LEI) capaz de modificar o entendimento constante na decisão liminar, não ferindo o princípio da dialeticidade”.

Requer o acolhimento do recurso, para sanar a omissão apontada, conferindo-lhe efeitos infringentes e revogar a liminar deferida nos autos do agravo de instrumento.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos (Id. 279786864).

Schaeffler Brasil Ltda.
, por sua vez, sustenta que o acórdão é omisso, já que não se manifestou quanto à aplicação da multa prevista pelo §4o do art. 1.021 do CPC, ao dispor que, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos, para sanar o vício apontado, “a fim de que seja aplicada ao Estado de Mato Grosso a multa prevista pelo art. 1.021, §4o, do CPC”.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos (Id. 280355857).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1007156-05.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, SCHAEFFLER BRASIL LTDA., SCHAEFFLER BRASIL LTDA.

EMBARGADO: SCHAEFFLER BRASIL LTDA., SCHAEFFLER BRASIL LTDA., ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, o
Estado de Mato Grosso
e
Schaeffler Brasil Ltda.
defendem a ocorrência de omissão no acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que não conheceu do recurso de agravo interno apresentado pelo primeiro embargante, e que foi assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que proveu agravo de instrumento para deferir tutela de urgência, suspendendo a exigibilidade de crédito tributário relativo ao ICMS devido por substituição tributária (ICMS-ST). O agravante sustenta a ausência dos requisitos para concessão da tutela, o risco de irreversibilidade da medida e a suposta antecipação do mérito da ação principal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal, com a necessária impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; e (ii) analisar a possibilidade de manutenção da tutela de urgência concedida.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.

4. No caso concreto, o agravante não apresenta argumentos dirigidos à matéria decidida, mas invoca tese desconexa, mencionando indevidamente questão relativa à posse, sem qualquer relação com a suspensão da exigibilidade do ICMS-ST.

5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravante impugne de forma específica e objetiva os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

2. A mera apresentação de alegações genéricas ou desconexas em relação ao tema decidido não supre o ônus de impugnação específica previsto no artigo 1.021, § 1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 24786/GO ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10.03.2017; STJ, AgInt no RMS 53249/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 15.09.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 978837/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23.06.2017.

Sabe-se que, os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar, esclarecer ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que contenha erro material, como se depreende dos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, como cito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o.

O artigo 489, § 1o, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Assim, não há dúvidas de que o julgador, ao decidir os embargos de declaração, com fundamento na omissão, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Registre-se, ainda, por oportuno, que, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, se os fundamentos adotados bastam para justificar o que foi concluído na decisão, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes (cf.: AgInt no AREsp n. 2.060.566/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

Dito isso, com relação aos embargos de declaração apresentados pelo
Estado de Mato Grosso
, compreendo que não há vício de fundamentação no acórdão, já que foram expostas, de forma clara e inteligível, as razões pelas quais ele não foi conhecido.

Com efeito, constou no acórdão que o Estado de Mato Grosso não apresentou, ao interpor o recurso de agravo interno, argumentos dirigidos à matéria decidida no agravo de instrumento, a saber, a suspensão da exigibilidade do ICMS-ST, mas limitou-se a invocar tese desconexa, mencionando indevidamente questão relativa à posse, de sorte que a ausência de impugnação específica inviabilizou o conhecimento do recurso.

Importante ressaltar que, os embargos de declaração, conforme sua natureza, não se prestam ao rejulgamento da causa ou ao reexame de fatos e provas, tampouco à rediscussão do mérito da decisão.

Na hipótese dos autos, o que se percebe, na verdade, é que o embargante busca, por meio dos embargos de declaração, manifestar seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, com a clara intenção de obter a revisão do acórdão proferido. Contudo, essa conduta não encontra respaldo nos fins e nos limites da oposição dos embargos, que têm como função sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades da decisão.

A propósito:

[...] 1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada.

2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. [...]

(STJ, EDcl no REsp n. 2.029.636/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 29/11/2024).

Quanto aos embargos apresentados pela empresa
Schaeffler Brasil Ltda.
, ao sustentar que o acórdão é omisso, já que não se manifestou quanto à aplicação da multa prevista pelo §4o do art. 1.021 do CPC, este
merece ser acolhido
.

De fato, mencionada regra processual estabelece que,
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”.

E, conforme entendimento desta Corte Estadual de Justiça, a ausência de impugnação específica configura violação ao princípio da dialeticidade e atrai a inadmissibilidade do recurso, a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Confira-se:

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Ausência de Impugnação Específica. Dialeticidade Recursal. Recurso Manifestamente Inadmissível. Aplicação De Multa. Recurso não conhecido.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que deu provimento a Recurso de Apelação, reformando sentença que havia extinguido Ação de Busca e Apreensão por abandono da causa, com determinação de retorno dos autos à origem para prosseguimento regular. A Agravante alegou violação a princípios constitucionais como ampla defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana, requerendo a reforma da decisão.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno cumpre o requisito da dialeticidade recursal ao impugnar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática agravada.

III. Razões de Decidir

3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso ataque especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não sendo suficiente a mera repetição de argumentos genéricos ou já apresentados.

4. O art. 1.021, § 1o, do CPC, impõe a obrigação de impugnação específica no Agravo Interno, sob pena de inadmissibilidade.

5. No caso concreto, a decisão monocrática foi fundamentada na inexistência de abandono da causa e na ausência de pedido expresso da parte adversa para extinção, conforme Súmula 240 do STJ.

6. O Agravo Interno limitou-se a reiterar alegações genéricas sobre princípios constitucionais e a defender a correção da sentença extintiva, sem enfrentar os fundamentos centrais da decisão agravada.

7.
A ausência de impugnação específica configura violação ao princípio da dialeticidade e atrai a inadmissibilidade do recurso, conforme reiterada jurisprudência do STJ e TJMT
.

8.
A manifesta inadmissibilidade do recurso justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa
.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e acarreta a inadmissibilidade do Agravo Interno. 2. É cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC em caso de Agravo Interno manifestamente inadmissível.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, §§ 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1944390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.02.2022; TJMT, Agravo Regimental Cível 1007411-15.2016.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 11.04.2024; STJ, AgInt nos EAREsp 2385518/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.03.2024.

(TJMT – Agravo Interno no 1042694-72.2023.8.11.0003, relatora Desembargadora Clarice Claudino Da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 29/04/2025, publicado no DJE 01/05/2025).

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
.

Outrossim,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
Schaeffler Brasil Ltda.
,

para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025